Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GOLPE DA PORTABILIDADE. DECISÃO QUE INDEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente a probabilidade do direito, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido.

3. Não há indicativo de falha no serviço bancário se, no famigerado golpe da portabilidade aplicado por terceiro, não figurar nenhum intermediário e não houver qualquer indicativo de nulidade no contrato do mútuo feneratício.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.